Tribunal: TJMT
Processo: 1018336-12.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018336-12.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JAIME GILBERTO BOHRZ - CPF: 410.755.950-53 (APELANTE), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), ELVINA ELVIRA BOHRZ - CPF: 944.870.730-49 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DIANTE DA LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA FRENTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDOS DIVERSOS – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o que não se verifica no caso
sub judice
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018336-12.2020.8.11.0015

APELANTES: ELVINA ELVIRA BOHRZ E JAIME GILBERTO BOHRZ

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELVINA ELVIRA BOHRZ
e
JAIME GILBERTO BOHRZ
, contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos
autos da ação de embargos à execução, ajuizada em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de litispendência com ação anulatória nº. 1001753-27.2020.8.11.0087, condenando os embargantes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Em suas razões recursais, os apelantes relatam que “
a ação de Embargos à Execução, distribuída por dependência à Execução de Título Extrajudicial nº 015556-36.2019.8.11.0015, tem como parte demandante os ora apelantes, JAIME GILBERTO BORHZ e ELVINA ELVIRA BORHZ, e, como demando, somente o apelado BANCO DA AMAZÔNIA S.A. Possui como pedidos (i) a necessidade de suspensão da execução embargada; (ii) a necessidade de extinção da execução em razão da ilegitimidade de parte, (iii) a necessidade de anulação do título executivo extrajudicial, (iv) a necessidade de extinção da ação de execução, e, (v) a baixa da hipoteca gravada na matrícula nº 1.344, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vera/MT
” (sic).

Narram que “
Ação Anulatória de Ato Jurídico nº 1001753-27.2020.8.11.0087, tem como partes demandantes os ora apelantes, JAIME GILBERTO BORHZ e ELVINA ELVIRA BORHZ, e, como demandados, JORGE ANTONIO DOS SANTOS, ANTONIO ALMEIDA MATO (Tabelião), EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO e o ora apelado, BANCO DA AMAZÔNIA S/A. Possui como pedido (i) a declaração de a nulidade da procuração pública arquivada no Livro 09, Folhas 175-175 do Tabelionato de Registro Civil das Pessoa Naturais de Novo Mundo/MT”
(sic).

Sustentam que “
não são idênticos o objeto e os pedidos, posto que os Embargos ataca o título executado e a Anulatória busca a declaração da nulidade da procuração pública arquivada no Livro 09, Folhas 175-175, perante o Tabelionato de Registro Civil das Pessoa Naturais de Novo Mundo/MT” (sic).

Asseveram que “
NÃO há que se falar em litispendência entre ação anulatória e embargos à execução, visto que a matéria discutida naquela é restrita a anulação da procuração pública, enquanto a matéria discutida nos Embargos É MUITO MAIS AMPLA E ABRANGENTE DO QUE AQUELA, e visa primordialmente a anulação do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) com a consequente anulação da própria ação de execução e baixa da hipoteca gravada sobre a matrícula do imóvel rural de propriedade dos apelantes, não se configurando, portanto, litispendência entre uma e outra”
(sic).

Diante desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, “
para o fim de reconhecer-se a inexistência de litispendência entre ação anulatória e os embargos à execução, posto que os Embargos ataca o título executado e os efeitos da ação de execução enquanto a Anulatória busca a declaração da nulidade da procuração pública arquivada no Livro 09, Folhas 175-175, perante o Tabelionato de Registro Civil das Pessoa Naturais de Novo Mundo/MT, anulando-se, por consequência, a r. sentença recorrida e determinando-se o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular andamento do feito e posterior prolação de novo julgamento
” (sic). (Id.
180323687
).

O apelado ofertou as contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 180323698).

Preparo recursal devidamente recolhido (id. 180785666)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Reside a controvérsia se há ou não litispendência entre ação anulatória com embargos à execução.

Nos termos do artigo 337, VI, § 3°, do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...) VI - litispendência;

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o pedido formulado nos embargos – de extinção da execução por ilegitimidade passiva e da inexigibilidade do título executivo que embasou a ação de execução (Cédula de Crédito Bancário), com a consequente baixa da hipoteca gravada na matrícula nº 1.344, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vera/MT – não coincide com o pedido feito na ação anulatória, na qual se busca a nulidade da procuração pública arquivada no Livro 09, Folhas 175-175 do Tabelionato de Registro Civil das Pessoas Naturais de Novo Mundo/MT,
não havendo falar em litispendência
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
. ‘De acordo com o art. 301, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a litispendência quando se reproduzir uma ação idêntica a outra que está em curso com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2.
No caso dos autos, o pedido formulado nos embargos do devedor, nos quais se busca a extinção da execução, por ausência de título líquido certo e exigível, ou o reconhecimento de excesso na execução pela existência de cláusulas ilegais, não coincide com o pedido da ação revisional, na qual se pretende a revisão de cláusulas contratuais. (...)’
(STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 539.093/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 22/04/2014 - DJe 15/05/2014).” (
N.U 0016418-28.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO MANDAMENTAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PEDIDO DIVERSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Embora existindo as mesmas partes e a mesma causa de pedir, em sendo diverso o pedido da ação mandamental e dos embargos à execução, não há o que se falar em litispendência.

In casu, impõe-se a reunião dos feitos para, necessariamente, existir o julgamento simultâneo em face da conexão existente, evitando-se que decisões antagônicas sejam proferidas.”
(N.U 0002557-04.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

“APELAÇÃO –
EMBARGOS DE DEVEDOR – INEXIGIBILIDADE DO TITULO NÃO DEMONSTRADA – LITISPENDENCIA NÃO VERIFICAD
A – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DA DVÍVIDA INFORMADA NA PLANILHA QUE INSTRUIU A PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO E QUE NÃO FOI DESCONSTITUÍDA.

Não comprovada a inexigibilidade do titulo que lastreia a Execução, contrato particular, é de ser mantida a improcedência deste pedido feito em sede de Embargos de Devedor.

Não há litispendência entre ações com pedidos diversos.

É de ser mantida a data de vencimento da dívida, para fins de marco inicial da atualização do débito, informada na planilha de débito que instruiu a petição inicial da Execução, notadamente se não desconstituída.”
(N.U 0028661-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Ademais, importante destacar que os embargos à execução é uma forma de defesa do executado, conforme art. 914 do CPC, tendo como objetivo confrontar a exequibilidade do título apresentado, consoante disposto no artigo 917 do mesmo diploma processual, sem descarte do pleito de paralisação do andamento da ação executiva em curso, na forma prevista pelo artigo 919, §1º, do CPC, já que no caso não verifica-se que que fora analisada a possibilidade de conexão da ação executiva com a ação de conhecimento inicialmente proposta.

Infere-se da sentença recorrida que houve apenas a extinção da ação de embargos a execução, sem qualquer análise acerca do trâmite da ação executiva e a suposta correlação dela com a outra ação de conhecimento em curso, o que significa dizer que os efeitos da decisão ensejam a plena continuidade da ação executiva, extraindo dos devedores o direito de defesa, pois não há, ainda, decisão na ação anulatória, ação correlata com o título executivo ora em debate e, também, não há decisão reconhecendo a conexão entre a ação executiva com aquela ação, o que impede os executados de se oporem a ação executiva e aos efeitos daí decorrentes, como penhora e arrematação.

Dessa maneira, não há se falar em litispendência diante dos pedidos distintos das ações, bem como, há que reconhecer a afronta ao direito subjetivo de defesa dos executados-embargantes, ora recorrentes, já que a ação de embargos de devedor se constitui legalmente como o único meio oponível a execução promovida pela parte contrária.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a r. sentença, afastando-se a declaração de litispendência do presente feito com a ação anulatória nº. 1001753-27.2020.8.11.0087, determinando-se, assim, o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023